Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722690-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., GILVAN ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por GILVAN ALVES DE SOUZA. Na inicial, o autor requereu a concessão da tutela de urgência para que a rés restabelecessem seu plano de saúde, nas mesmas condições da contratação, garantindo a continuidade dos tratamentos em curso, enquanto forem necessários, ou até a migração para outro plano de saúde adequado às suas necessidades médica. No mérito, pediu a confirmação da tutela concedida, com o restabelecimento do plano ou disponibilização de equivalente com idêntica cobertura e sem carência, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O autor narrou que, por ter sido submetido, em 04/01/2022, a implante renal de doador vivo relacionado, bem como por, logo após, ter sofrido infarto agudo do miocárdio que ensejou a realização de stent, necessita realizar consultas médicas regulares com nefrologista, urologista, endocrinologista e cardiologista, visando manter um bom controle clínico, melhorar a sobrevida do enxerto renal, realizar controle de pressão e da diabetes, evitar novo infarto e prevenir outras complicações associadas. Alegou que, mesmo estando em tratamento médico ininterrupto, ter sido informado em 27/05/2024 sobre o cancelamento unilateral e imotivado do plano de saúde mantido junto às rés, o qual ocorreria a partir de 01/06/2024. Informou que a ré Qualicorp disponibilizou opção de novo plano de saúde junto à empresa Ampla, contudo, esta não possuía convênio com o Hospital de Brasília, local onde realiza seu tratamento, além de não atender na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, para onde realiza viagens regulares. Sustentou ter sido cancelado seu plano sem a realização de portabilidade, razão pela qual se viu obrigado a suspender o tratamento médico, ante a impossibilidade de custeá-lo de forma particular, estando impedido de realizar nova contratação de plano de saúde, em razão da existência de doença pré-existente e a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Argumentou ter o cancelamento do plano de saúde ocorrido sem cumprimento do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para aviso de rescisão e durante período em que estava em tratamento médico (ID 70840728). Por meio da decisão de ID 70840741, a tutela de urgência foi indeferida. Na sentença, o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a restabelecerem o plano de saúde do autor, nos termos contratados anteriormente, no prazo de 05 dias corridos, a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condenou as rés, ainda, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a partir daquela data. Em face da sucumbência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), posto a existência de obrigação de fazer e obrigação de pagar, com fundamento no artigo 85, do Código de Processo Civil (ID 70840938). Na apelação, a administradora requerida pede a reforma da sentença com a declaração da total improcedência dos pleitos autorais, confirmando a legalidade e ausência de responsabilidade pelo cancelamento procedido. Argumenta não haver qualquer irregularidade cometida pela apelante Qualicorp, pois não coube a ela alternativa senão a notificação dos beneficiários quanto ao cancelamento do plano decidido e procedido pela Amil, conforme demonstrado em contestação através dos documentos acostados aos autos pelas partes. Sustenta ser a operadora do plano de saúde a entidade que efetivamente presta os serviços de saúde aos beneficiários, enquanto a administradora dos benefícios atua como intermediária na gestão administrativa e operacional do contrato coletivo. Alega ter ocorrido o cancelamento do contrato por decisão unilateral da operadora do plano de saúde, conforme previsto em cláusulas contratuais que permitem revisões unilaterais, hipótese na qual a responsabilidade pelo cancelamento recai exclusivamente sobre a operadora. Aduz ter a sentença condenado ambas requeridas na obrigação de manter o plano, contudo, a administradora dos benefícios não pode ser responsabilizada pela rescisão unilateral do contrato promovida pela operadora. A ilegitimidade passiva da administradora se estabelece porque o cancelamento decorre exclusivamente de uma decisão da operadora, dentro dos limites contratuais. Por fim, sustenta não haver responsabilidade da administradora ao pagamento de indenização por danos morais, pois não colaborou para o cancelamento do plano e apenas cumpriu suas atribuições, com base legal e regulatória imposta pela ANS. Na remota hipótese de não ser esse o entendimento adotado, pede observância à orientação do STJ quanto ao termo inicial para a correção monetária e incidência de juros na condenação danos morais, porquanto nessas circunstâncias, os consectários legais incidem a partir do arbitramento da indenização e, não, desde o ajuizamento da demanda ou outro marco temporal qualquer. Preparo recolhido (ID 70840943). Sem contrarrazões. No ID 74309039, sobreveio pedido de medida cautelar incidental formulado pelo autor, com o qual pretende o restabelecimento do seu plano de saúde, no prazo de 24 horas, nos moldes da época do cancelamento, sob pena de astreintes na forma fixada pela sentença em favor do apelado, a manutenção da medida liminar, sob pena de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da medida e a juntada de novos documentos médicos do autor, confirmando as doenças que o afligem, bem como as indicações de cirurgia emergencial e os relatórios dos seus tratamentos. É o relatório. Decido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que: “A apelação terá efeito suspensivo”. Já o § 1o do dispositivo em comento dispõe as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação: “§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso, verifica-se ter a sentença concedido a tutela provisória, condenando as rés “a restabelecerem o plano de saúde do autor, nos termos contratados anteriormente, no prazo de 05 dias corridos, a partir de suas intimações, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”, de modo que a sentença começou a produzir efeitos imediatamente. Haja vista não ter sido atribuído efeito suspensivo ao apelo interposto, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, plenamente vigente a obrigação de restabelecimento do plano de saúde do autor, razão pela qual não há interesse na reiteração de tal pedido nesta sede. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença concessiva da tutela de urgência depende de reconhecimento pelo magistrado de primeiro grau, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença e deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. REEMBOLSO COM VALOR LIMITADO. INOVAÇÃO NA DEMANDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. plano de saúde. recusa de cobertura de tratamento. Transtorno de Espectro autista (TEA). Resolução Normativa n. 539 da Ans. dever de cobertura do método indicado pelo médico assistente. reconhecimento. danos morais não configurados. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O descumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão concessiva da tutela de urgência, que fora confirmada na sentença, depende de reconhecimento, de modo que o requerimento incidental se afeiçoa a cumprimento provisório de sentença deve ser processado em autos autônomos, para que a questão seja apreciada e resolvida pelo órgão jurisdicional de primeiro grau no legítimo exercício da competência que lhe é atribuída como Juiz Natural, nos termos do artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal e do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. É vedada a ampliação do objeto da demanda em contestação e sua reiteração nas razões recursais. 2.1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 2.2. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação e supressão de instância. 3. A Resolução Normativa n. 539 da Ans, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da Ans, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID’s que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, já iniciados por mera liberalidade ou por decisão judicial, sob pena de caracterização de negativa de cobertura. 4.1. Assegurada ao paciente, na tutela de urgência, posteriormente confirmada na sentença, a cobertura do tratamento prescrito pelo médico sem limitação do número de sessões, deve a operadora do plano de saúde autorizar e custear as sessões para evitar a caracterização de negativa de cobertura. 5. Constata-se não estar evidenciada hipótese apta a justificar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos apelados, seja pela não demonstração da ocorrência de dano extrapatrimonial, seja pela interpretação razoável do objeto contratado pela seguradora de plano de saúde, considerada, até então, a divergência interpretativa a respeito de suas obrigações e a inexistência de comando normativo expresso sobre o tema. 6 Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1609796, 0723103-88.2021.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 06/09/2022.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. O cumprimento provisório de sentença funda-se em título judicial precário, suscetível de ser modificado ou anulado em sede recursal, hipótese em que os atos executivos praticados ficam sem efeito, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior. 2.1. “III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. (...).” (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2.2. Na hipótese, é cabível o cumprimento provisório da decisão concessiva da tutela de urgência, porque notadamente o Banco não se desincumbiu de comprovar a impossibilidade ou justa causa para o descumprimento da obrigação fixado pelo Juízo a quo nos autos de n°0714234-21.2021.8.07.0007, não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito do exequente, dada a finalidade coercitiva da astreinte. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713241-70.2024.8.07.0007, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 27/11/2024.) -g.n. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar incidental por meio do qual o autor, ora apelado, pretende obter a satisfação do direito reconhecido na sentença concessiva de tutela de urgência. Operada a preclusão desta decisão, aguarde-se a remessa dos autos para apreciação dos apelos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 18:24:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador